Tribunal: TJMT
Processo: 1001013-64.2023.8.11.0087
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001013-64.2023.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIELA PATRICIA RODRIGUES DE CASTRO - CPF: 037.990.741-04 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
PARCIAL PROCEDÊNCIA
–
SERASA LIMPA NOME - PLATAFORMA QUE PERMITE A RENEGOCIAÇÃO DIRETAMENTE ENTRE CREDOR E CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DAS INFORMAÇÕES – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA
–
ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes
os vícios
apontad
o
s pel
a parte
embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1
.
022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem o
erro material e a contradição
nele
elencados.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1001013-64.2023.8.11.0087 – COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE/MT

EMBARGANTE:

DANIELA PATRICIA RODRIGUES DE CASTRO

EMBARGADO:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

DANIELA PATRICIA RODRIGUES DE CASTRO
opõe recurso de embargos de declaração (ID

219053675
), objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do ID
217726162
, proferid
o
no
Recurso de
Apelação Cível

(ID
210757955
),
que
negou seguimento
ao recurso
.

Em suma, a
parte
embargante sustenta
haver

n
o acórdão recorrido
erro material e contradição, já que
o
valor
da verba honorária deferida no montante de R$500,00
fere de morte a

redação do artigo 85, §8º-A, do CPC
/15
.

Aduz que
,
os honorários arbitrados perfazem montante irrisório em face ao labor executado, sendo menor do que o
salário-mínimo
vigente no país
e,
apesar de entenderem que a tabela do órgão de classe não vincula o julgador, o artigo contido no Código de Processo Civil é cristalino em determinar que caso haja a fixação dos honorários advocatícios pela apreciação equitativa, deve-se observar o valor recomendado pelo Conselho Seccional da OAB.

Defende, ainda, que
em se entendendo pela apreciação equitativa dos honorários advocatícios, o artigo 85º do CPC/15 determina que o valor deve ser o recomendado pelo Conselho Seccional da OAB ou 10% sobre o valor da causa, o que for maior
, ou seja, tendo em vista que a OAB/MT fixa para estes casos o valor mínimo de 35 URH, totaliza o mínimo de R$ 4.511,15, sendo este maior que os 10% do valor dado à causa, devendo ser fixado como honorários
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso
,

requerendo seja majorados os honorários para patamares não irrisórios
.

Recurso tempestivo (ID 219190693).

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
220862169)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1001013-64.2023.8.11.0087 – COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE/MT

EMBARGANTE:

DANIELA PATRICIA RODRIGUES DE CASTRO

EMBARGADO:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Assim, não obstante
a parte
embargante alegue a ocorrência de
contradição e erro material

no v. acórdão
, de plano se constata que seu intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o
s
aludido
s
vício
s
.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, obscuridade
,
contradição
e erro material
do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Com efeito, não há falar em
contradição ou erro material
quanto à fixação dos honorários de sucumbência, uma vez
que
,
considerando as especificidades dos autos
que,
com fortes indícios de demanda de massa
repetidas às centenas
ou “demandismo”,
e

tratando-se
e ação que não demandou qualquer complexidade,
o valor fixado pelo juízo condutor do feito a título de honorários advocatícios sucumbenciais deve ser mantido para que não se configure enriquecimento sem causa, sendo inaplicável a hipótese a regra do § 8º do artigo 85 do CPC/15
.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve
se
utilizar dos meios processuais cabíveis.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024